Tribunal: TJBA
Processo: 8101413-62.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8101413-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: MAIARA XIMENES ARGOLO e outros (2) Advogado(s):GABRIEL DA FONSECA CORTES ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV/ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. VALOR VENAL DE REFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.113 STJ. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária em mandado de segurança, no qual o impetrante pleiteia que a base de cálculo do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV) incidente sobre imóvel adquirido seja o valor declarado na promessa de compra e venda, no montante de R$ 320.000,00, e não o valor venal de referência fixado pelo Fisco municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITIV deve ser o valor da transação declarado pelas partes no contrato de compra e venda ou o valor venal arbitrado previamente pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 156, II, da Constituição Federal estabelece que o ITIV é de competência municipal, incidindo sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos. O art. 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITIV é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O Decreto Municipal nº 24.058/2013, em seu art. 6º, condiciona que a base de cálculo não seja inferior ao Valor Venal Atualizado (VVA), conceituando-o como aquele pelo qual o bem seria negociado à vista, em condições normais de mercado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.113 (REsp nº 1.937.821/SP), fixou a tese de que a base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU e nem a valores de referência fixados unilateralmente pelo Município. O STJ também definiu que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante a instauração de processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN. Este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já se manifestou no mesmo sentido, conforme decisão no processo nº 8068944-94.2023.8.05.0001, Relator Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publicado em 02/05/2024. Diante disso, reconhece-se que a exigência do Fisco municipal com base no valor venal de referência é ilegítima, devendo prevalecer o valor efetivo da transação declarada pelo contribuinte. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. Tese de julgamento: A base de cálculo do ITIV é o valor efetivo da transação realizada entre as partes, em condições normais de mercado. O valor declarado pelo contribuinte presume-se verdadeiro e somente pode ser afastado mediante regular processo administrativo de arbitramento (art. 148 do CTN). É vedado ao Município fixar previamente a base de cálculo do ITIV com base em valores de referência estabelecidos unilateralmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, art. 38 e art. 148; Decreto Municipal nº 24.058/2013, arts. 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24/02/2022; TJBA, Remessa Necessária nº 8068944-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101413-62.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada MAIARA XIMENES ARGOLO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do relator. Salvador, .